Tribunal: TJDFT
Processo: 0707400-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ESTELIONATO. RÉ SENTENCIADA. REGIME FECHADO. PRESA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. PACIENTE NÃO PRIORITÁRIA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, condenada pelos delitos de associação criminosa, furto qualificado mediante fraude e estelionato, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva informada na sentença, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
3. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.
4.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.